Tribunal: TJES
Processo: 5000035-39.2025.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000035-39.2025.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: HEMERSON CARVALHO SANTOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5000035-39.2025.8.08.0020

RECORRENTE:
ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RECORRIDO:
HEMERSON CARVALHO SANTOS

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA SOB CONCESSÃO. OPERAÇÃO DE DESTOMBAMENTO DE CAMINHÃO. COLISÃO CAUSADA POR PREPOSTO DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, § 6º, CF E ART. 14, CDC). NEXO CAUSAL DEMONSTRADO POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA E REGISTROS FOTOGRÁFICOS. DANO MATERIAL COMPROVADO POR ORÇAMENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 4.000,00). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) O Autor, ora Recorrido, busca reparação por danos materiais e morais decorrentes de acidente ocorrido em 14/12/2024 na BR-101. Alega que, enquanto o trânsito estava retido para o destombamento de um caminhão, prepostos da Ré, ao efetuarem a manobra de arraste do veículo acidentado, colidiram contra o para-choque de seu automóvel.

2) O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 2.080,90 por danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais, reconhecendo a falha na prestação do serviço e o nexo causal.

3) A Recorrente sustenta insuficiência probatória, alegando que o B.O. é unilateral e que não há prova do contato entre os veículos. Estranhamente, fundamenta parte de suas razões na ausência de prova de "animal na pista", tese alheia aos fatos narrados. Pugna pela improcedência ou redução do dano moral.

4) O Recorrido pugna pela manutenção da sentença, ressaltando o erro grosseiro da Recorrente ao citar fatos inexistentes e reafirmando a prova do nexo causal.

5) As preliminares de inépcia e valor da causa foram corretamente afastadas na origem (ID 81287078), uma vez que os vícios foram sanados tempestivamente (ID 79175896).

6) A controvérsia cinge-se à existência de nexo causal e à quantificação do dano moral. No caso concreto, o nexo causal restou evidenciado. Embora a Recorrente alegue que o Boletim de Ocorrência é unilateral, este goza de presunção relativa de veracidade, a qual não foi elidida por prova em contrário. O Recorrido acostou fotos dos danos e dos veículos de apoio da concessionária no local, bem como orçamentos detalhados (ID 61142098 e 61142100).

7) Ressalte-se que a Recorrente, em suas razões recursais, incorre em evidente equívoco fático ao mencionar "animal na pista" (ID 82577348), demonstrando que sua peça é genérica e desatenta às especificidades do caso (colisão por manobra de guincho). Ao não produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, a responsabilidade torna-se inafastável.

8) O dano moral configurou-se não pelo mero acidente, mas pelo transtorno extraordinário causado pela imprudência dos prepostos da Ré em local de trânsito já conturbado, gerando angústia e sentimento de impotência no consumidor.

9) Quanto ao valor, o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
revela-se adequado, atendendo ao binômio reparação-punição e aos parâmetros deste Colegiado (Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES). Não há que se falar em redução, sob pena de esvaziar o caráter pedagógico da medida.

10) Diante do exposto,
voto no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

11) Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como projeto o voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)